Tribunal: TJDFT
Processo: 0724158-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DENOMINADAS FINTECHS OU BANCOS DIGITAIS. NÃO ALCANÇADAS PELO BACENJUD. POSSIBILIDADE. MODELO COOPERATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O modelo cooperativo, prestigiado pela novel legislação processual civil, prevê que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si na busca de um pronunciamento judicial justo e efetivo.
2. Na espécie, observa-se que a pretensão do banco-agravante se refere à expedição de ofício às Instituições Financeiras comumente denominadas de “Fintechs”, que seriam aquelas empresas que, utilizando-se exclusivamente do meio eletrônico, passam a ofertar ao consumidor produtos e serviços financeiros. 2.1. A Resolução 4.656/2018 do Banco Central do Brasil, disciplina, entre outras questões, o funcionamento dessas referidas instituições, que podem operar por meio das Sociedades de Crédito Direto (SCD) e pelas Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP).
3. Acontece que referidas Instituições Financeiras (as Fintechs) ainda não são alcançadas pelas pesquisas de ativos realizadas pelo BACENJUD. 3.1 - É certo que o Conselho Nacional de Justiça, em conjunto com o Banco Central e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, vêm envidando esforços para realizarem as devidas atualizações e aperfeiçoamentos dos sistemas de busca de ativos integrados aos Poder Judiciário, com a possível integração das “Fintechs” no referido sistema de buscas.
4. Todavia, até que ocorra a devida regulamentação e atualização do cadastro, compreendo que essa circunstância não pode servir de obstáculos à satisfação do crédito da parte exequente, uma vez que se estaria beneficiando o devedor que, tendo conhecimento da diminuta extensão de rastreamento do sistema Bacenjud, buscaria blindar seus investimentos e recursos financeiros nos aludidos “Bancos Digitais” ou “Fintechs”.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.